Tribunal: TJMT
Processo: 1020405-90.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020405-90.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIA VARJAO DA SILVA FERREIRA - CPF: 920.578.451-68 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MARLENE WOICHECOSKI - CPF: 452.690.681-68 (APELADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), CLAUDIO WOICHECOSKI - CPF: 581.363.801-63 (APELADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 060.148.811-31 (ADVOGADO), CLAUDIO WOICHECOSKI - CPF: 581.363.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A união estável resta configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil)”
(STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011).

Não basta mera relação afetiva ou aproximação social. A ausência de coabitação, a declaração formal do falecido de que era solteiro (declaração de imposto de renda), a inexistência de vínculos patrimoniais ou previdenciários com a autora, bem como o fato de os cuidados médicos em fase terminal terem sido prestados exclusivamente pela irmã do falecido, revelam a fragilidade da tese de união estável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova clara e inequívoca para o reconhecimento da união estável
post mortem
, não se prestando a esse fim a existência de simples fotografias ou depoimentos testemunhais frágeis e contraditórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCIA VARJAO DA SILVA FERREIRA visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTAVEL POST MORTEM nº 1020405-90.2019.8.11.0002, proposta em face de MARLENE WOICHECOSKI, julgou improcedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“ Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o pedido manifestado na presente ação e, via de consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Face ao resultado do julgamento e à sucumbência da parte autora, levando-se EM consideração a natureza da ação e o trabalho efetivado e o tempo despendido (CPC, art. 85, 8º), condeno-a ao pagamento da custas processuais e de honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Ressalte-se que a exigibilidade das referidas verbas ficará suspensa enquanto perdurar a impossibilidade da parte em adimpli-las, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, eis que milita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. ”
(Id. 277479949).

Nas razões de Id. 277479950, a parte recorrente aduz, em síntese, que manteve relacionamento público, contínuo e duradouro com Cláudio Woichecoski entre julho de 2014 e 27 de novembro de 2019, data do falecimento deste.

Afirma que a convivência possuía todos os requisitos legais configuradores da união estável, incluindo o objetivo comum de constituição de família (
affectio maritalis
).

Alude que a prova testemunhal confirma a coabitação e a notoriedade da relação.

Consigna que foram juntadas fotos, comprovantes de compras, e que, inclusive, no processo trabalhista em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, a autora foi referida como esposa/companheira do
de cujus
.

Assegura que a simplicidade da vida do casal não pode servir de óbice à caracterização da entidade familiar.

Ao final, requer o provimento da apelação, para reformar a sentença e reconhecer judicialmente a existência da união estável
post mortem
com Cláudio Woichecoski.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 277479955, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Apelante ajuizou ação com o objetivo de obter o reconhecimento da existência de união estável com Cláudio Woichecoski, alegando convivência contínua e pública de julho de 2014 até o falecimento dele, em 27 de novembro de 2019. Pleiteia, portanto, o reconhecimento post mortem da entidade familiar.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que as provas apresentadas pela requerente não seriam suficientes para demonstrar os requisitos legais exigidos para a configuração de união estável, como a
affectio maritalis
, a convivência pública e a intenção de constituir família.

A Apelante sustenta, em sede recursal, que conviveu com o falecido por cerca de cinco anos, em um relacionamento marcado por publicidade, estabilidade e comunhão de vida. Alega, ainda, que foram produzidas provas testemunhais e documentais suficientes a comprovar a entidade familiar.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar se a Apelante e o falecido mantinham, de fato, relação jurídica caracterizadora da união estável, apta a ensejar seus efeitos legais, inclusive sucessórios.

Acerca da União Estável o art. 1723 do CC dispõe que:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. ”

Para o reconhecimento da união estável — ao contrário do casamento, que se comprova por meio de certidão — exige-se prova plena e convincente de que o relacionamento do casal se assemelhava, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento, inclusive quanto à intenção mútua de constituir família.

Ademais, é pacífico que a simples ocorrência de uma relação amorosa entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a existência de união estável, sendo necessário, também, inúmeros outros requisitos, como bem salientado por Carlos Roberto Gonçalves,
in verbis
:

“Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos. Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxorio; b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica.” (in Direito Civil Brasileiro, v. VI, 6ª ed., 2009, p. 556).

Além dos requisitos já mencionados, há de ser considerada também a ausência de qualquer dos impedimentos para o casamento, descritos no rol do art. 1.521 do CC.

In casu,
o acervo probatório produzido pela parte autora/apelante limita-se a fotografias desprovidas de data, uma nota fiscal em nome do falecido com endereço da apelante e depoimentos testemunhais frágeis e contraditórios. A alegação de que a empresa empregadora do falecido a teria referido como “companheira” também não socorre à pretensão recursal, pois, como bem pontuado nas contrarrazões, tal qualificação constava com a ressalva de “suposta esposa/convivente”, em contexto de dúvida jurídica.

A própria testemunha da autora confirma que ela e o falecido possuíam residências distintas, sem comprovação segura de coabitação. Por sua vez, a testemunha da parte ré afirmou categoricamente que o falecido residia sozinho e que a relação se tratava de “namoro de final de semana”.

Não há, ademais, qualquer demonstração objetiva do
animus
de constituir família, da existência de planejamento de vida comum, de contas conjuntas, dependência previdenciária, partilha de bens, ou sequer qualquer declaração formal, em vida, do falecido sobre a relação, como constaria, por exemplo, em declaração de imposto de renda.

A parte demandada, por sua vez, demonstrou, com lastro documental e testemunhal, que o Sr. Cláudio Woichecoski residia sozinho na cidade de Várzea Grande/MT, conforme comprovam as diversas contas e correspondências em seu nome, juntadas aos autos, abrangendo contas de energia, telefonia, IPVA, notas fiscais e documentos médicos que reafirmam o endereço único e fixo do falecido.

A apelante também confirma que possuía domicílio próprio, distinto do
de cujus
, o que afasta a coabitação, um dos elementos de convicção da
affectio maritalis
, ainda que, conforme Súmula 382 do STF, não seja requisito obrigatório, mas serve como indício relevante da comunhão de vida.

Ademais, ass declarações de imposto de renda do falecido, referentes aos anos-calendário de 2018 e 2019, foram expressas em indicar seu estado civil como "solteiro" e a inexistência de cônjuge ou companheira (docs. 3 e 4 das contrarrazões), o que configura declaração inequívoca do próprio
de cujus
de que não reconhecia união estável ou relação familiar com a ora apelante.

Ainda, importa consignar que, no momento mais grave da enfermidade do falecido, conforme comprovado por registros hospitalares, documentos de internação e relatórios de acompanhamento médico, quem prestou-lhe os cuidados necessários foi exclusivamente sua irmã, a apelada, tendo ela sido responsável inclusive pelo tratamento domiciliar em regime de “home care”.

Nesse cenário, é absolutamente incompatível com a realidade fática dos autos admitir que a apelante, ausente de tal responsabilidade durante o período de debilidade extrema, ostentasse a condição de companheira estável do falecido.

Diante de tais elementos, não se tem o grau de convicção exigido para o reconhecimento da união estável
post mortem
- ação de estado que demanda prova robusta, clara e indene de dúvidas, sobretudo diante da inexistência de manifestação voluntária e documentada do falecido em vida sobre a natureza da relação havida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica quanto à necessidade de prova inequívoca da união estável, especialmente nas hipóteses
post mortem
, vejamos:

“A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "para que se configure a união estável, é imprescindível, na forma do art. 1.723, caput e § 1º, do CC/2002, que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1 .521 do CC/2002" [...]. No caso, a Corte de origem consignou
inexistirem provas incontestes de convivência duradoura, pública e contínua,
estabelecida com objetivo de constituição de família, tendo a recorrente firmado relação apenas de namoro com o de cujus. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2434120 DF 2023/0259429-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025